Tribunal: STF
Processo: ARE 1263415
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, maneja agravo em recurso extraordinário, A.C.C.S. (fls. e-STJ 615-634, vols. 27-28). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 3º, I, III e IV, 5º, caput, I, 23, IX, 24, XV, e 227, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “[...] De acordo com a certidão de casamento juntada à f. 10, os litigantes contraíram matrimônio em 15.10.2014, pelo regime da comunhão parcial de bens. No regime de comunhão parcial, consideram-se comuns todos os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável, por serem o resultado ou o fruto da estreita colaboração que se forma entre o marido e a mulher, salvo algumas exceções expressamente previstas em lei. [...] Desse modo, comunicam-se os bens adquiridos por título oneroso, desde que tenham se incorporado ao acervo durante a constância do casamento ou da união estável. Excluem-se da incidência da regra, portanto, os adquiridos antes do casamento ou da união estável. [...] Na hipótese, a autora pretende que o imóvel obtido pelo Programa Minha Casa Minha Vida não seja partilhado e sua propriedade seja atribuída exclusivamente à apelante, a teor do que dispõe o art. 35-A da Lei n. 11.977/2009. [...] No entanto, no julgamento ocorrido em 15.08.2018, decidiu-se, no Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que a norma é inconstitucional. Sendo o art. 35-A da Lei n. 11.977/2009 inconstitucional, não é possível atender à pretensão da agravante, de que o imóvel adquirido pelo casal na constância do casamento não integre a partilha dos bens. Portanto, deve ser mantida a sentença que determinou 'a partilha do bem imóvel na proporção de 50% para cada parte'. [...]”
    O recorrente deduz suas razões com fundamento na premissa de que "a Lei Maior consagra muito mais do que a mera igualdade perante a lei, mas uma igualdade substancial entre os indivíduos, pois visa compensar ou equacionar a desigualdade material histórica entre homens e mulheres, assegurando concretude ao princípio constitucional da igualdade substancial e não meramente formal. [...] Dessa forma, entendimento reverso, tal qual o proferido na decisão ora atacada, revela-se incompatível com a realidade social, principalmente no tocante a tão propalada igualdade, impondo-se justamente um tratamento jurídico diferenciado para compensar uma desigualdade ainda existente no plano fático. [...] Portanto, resta evidente que o objetivo do artigo 35-A, caput e parágrafo único da Lei n. 11.977/2009 é justamente privilegiar as famílias que se formam com a dissolução do casamento e da união estável e, para tanto, resguarda também a possibilidade de que o título de propriedade seja efetuado em nome do ex-marido ou ex-companheiro nos casos em que haja filhos do casal e a guarda seja atribuída exclusivamente a este. Assim, a conclusão a que se chega da análise das razões expendidas é a de que o acórdão recorrido contraria diretamente os artigos 3°, incisos I, III e IV, 5°, caput e inciso I, 23, inciso IX, 24, inciso XV e 227, todos da Constituição Federal, merecendo, portanto, ser reconhecida a propalada ofensa”.
    Verifico ausente, nas razões do recurso extraordinário, impugnação específica às razões de decidir adotadas pela Corte de origem, acima transcritas. 
    Nesse contexto, as razões do recurso extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora